Tribunal: TJMT
Processo: 1038988-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038988-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PALOMA GOMES SANTOS - CPF: 053.978.335-84 (APELADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CNH. INFRAÇÃO ATRIBUÍDA A CONDUTORA NÃO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por condutora cuja CNH foi cassada em decorrência de infração de trânsito praticada com veículo anteriormente alienado, sem prévia notificação ou garantia de contraditório e ampla defesa. Sentença de 1o grau concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação da CNH da impetrante, com fundamento em infração de trânsito cometida após a alienação do veículo, é válida; (ii) estabelecer se houve violação ao devido processo administrativo pela ausência de notificação e de garantia de defesa prévia.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública não pode imputar penalidade de trânsito a proprietário anterior do veículo quando há prova documental inequívoca da alienação do bem em data anterior à infração, sob pena de nulidade do ato por erro de destinatário da sanção.

4. O cancelamento da CNH, ainda que previsto em razão de infrações cometidas no período de permissão, exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, cuja ausência invalida o procedimento administrativo sancionador.

5. É vedado ao Judiciário substituir a Administração na avaliação técnica discricionária, mas cabe-lhe o controle de legalidade e o resguardo das garantias constitucionais mínimas do administrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o ato administrativo de cancelamento de CNH quando atribuída infração de trânsito à condutora que não era mais proprietária do veículo à época da autuação. 2. A ausência de notificação regular compromete o devido processo administrativo, sendo insuficiente a presunção de ciência decorrente de registros administrativos unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CTB, art. 282, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, em face sentença prolatada pelo Juízo da 3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Paloma Gomes Santos, contra ato do Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, concedeu a ordem vindicada, para declarar a nulidade do ato administrativo que cancelou a Carteira Nacional de Habilitação da Impetrante.

Nas razões recursais, o Apelante afirma que o Magistrado singular, ao proferir sentença, desconsiderou a aplicação da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, especialmente seus artigos 21 e 28, § 2o, que dispensam a necessidade de um processo administrativo específico para o cancelamento da CNH em casos de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir.

Alega que, enquanto pendente o processo administrativo destinado à apuração da infração, a Administração está obrigada a assegurar o contraditório e a ampla defesa ao permissionário; contudo, uma vez validada a infração pelo órgão autuador, com o trânsito em julgado administrativo, a penalidade – inclusive o cancelamento da CNH definitiva – pode ser aplicada sem necessidade de nova instauração procedimental.

Aduz que a emissão da CNH definitiva, ao final do período de permissão, não configura ilegalidade, mas decorre do princípio da presunção de não culpabilidade, sendo legítimo o cancelamento posterior quando a infração impeditiva for definitivamente lançada no prontuário.

Salienta que o cancelamento encontra amparo no artigo 148, §§ 3o e 4o, do CTB, e que se trata de ato administrativo vinculado e, em certos aspectos, discricionário, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a avaliação técnica da Administração.

Sustenta que a Impetrante, ora Recorrida, se limitou a afirmar inexistência de notificação e de procedimento administrativo, mas não apresentou documentos que corroborassem tais alegações, razão pela qual a ação mandamental não preenche os requisitos legais.

Enfatiza a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva quando a infração impeditiva foi cometida durante o período de permissão.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para denegar a segurança.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 320285861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 322187858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado
no relatório, Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT,
contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada.

Denota-se dos autos que Paloma Gomes Santos impetrou o Mandado de Segurança, contra ato do Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, buscando a suspensão e posterior anulação da penalidade de cassação/suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Narrou, na inicial, que fora surpreendida com o registro de infração e subsequente imposição de penalidade em seu prontuário, embora não tenha sido a responsável pela condução do veículo no momento do fato, porquanto o automóvel já havia sido regularmente alienado a terceiro anteriormente à data da autuação.

Alegou, ainda, que não foi devidamente notificada da infração nem do trâmite do procedimento administrativo, circunstância que lhe teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando, a seu ver, manifesta ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] No caso, restou demonstrado que a infração que ensejou a cassação da CNH da impetrante ocorreu em 22/03/2023, data em que o veículo envolvido já se encontrava sob posse de terceiro, conforme documentos juntados com a inicial, incluindo declaração do condutor responsável e recibo de transferência firmado em 10/11/2022.

Além disso, há indícios relevantes de que a impetrante não foi regularmente notificada da autuação e da penalidade, em afronta ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Tal ausência comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias essenciais mesmo em processos administrativos.

Ainda que a cassação tenha ocorrido em razão da CNH ser permissão para dirigir, o próprio DETRAN reconhece, em manifestação anexada aos autos, que o bloqueio é automático e não há instauração formal de processo administrativo, mas que é facultado ao condutor apresentar recurso. Tal procedimento, ainda que admitido pela legislação administrativa, não afasta o controle de legalidade pelo Poder Judiciário quanto à observância de garantias constitucionais mínimas.

Logo, ausente a demonstração da ciência regular da impetrante quanto à autuação e da instauração de procedimento apto a assegurar sua defesa, tem-se por caracterizada a ilegalidade do ato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para:

1.

Confirmar a liminar concedida, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que cassou a CNH da impetrante com fundamento no Auto de Infração n.o F433152701;

2.

Determinar ao DETRAN/MT que mantenha ativa a CNH da impetrante, afastando os efeitos da penalidade imposta, salvo novo procedimento administrativo regularmente instaurado, com plena garantia de defesa.

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009).

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito.
”.

Contra essa decisão, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT interpôs o presente recurso de apelação.

De início, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5o - (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da regularidade do ato administrativo por meio do qual o DETRAN/MT procedeu à cassação da Carteira Nacional de Habilitação da Impetrante.

Inicialmente, cumpre assinalar que o Magistrado de Primeira Instância apoiou sua decisão em dois fundamentos autônomos, ambos aptos, cada qual isoladamente, a conduzir à concessão da segurança: primeiro, a incompatibilidade fática entre a penalidade aplicada e a realidade de que o veículo já se encontrava na posse e propriedade de terceiro quando da ocorrência da infração; segundo, a inobservância das garantias mínimas do devido processo administrativo, notadamente a ausência de notificação regular, de contraditório e de ampla defesa no trâmite do procedimento que resultou na restrição ao direito de dirigir.

Deve-se observar que, ao apresentar seu recurso de apelação, o Recorrente restringiu-se a rebater de modo genérico apenas o segundo fundamento, sustentando a desnecessidade de instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva e insistindo na ausência de prova pré-constituída quanto à regularidade das notificações.

Todavia, em nenhuma passagem de suas razões recursais o Apelante enfrenta diretamente o outro fundamento da sentença, qual seja, o de que a infração que deu origem à penalidade foi atribuída à Impetrante, ora Recorrida, quando o veículo já havia sido alienado, com transferência formalizada em 10/11/2022, sendo que a autuação ocorreu apenas em 22/03/2023.

A documentação juntada aos autos, especialmente o recibo de compra e venda, a declaração do novo possuidor e o próprio histórico do Auto de Infração, evidencia de forma clara e inequívoca que, na data da autuação, o veículo já se encontrava registrado em nome da empresa Oldstone Comércio e Serviços de Mármores e Granitos Ltda., circunstância que afasta a responsabilidade da Recorrida pela infração.

É de se destacar que o histórico do auto de infração, documento oficial produzido pelo próprio órgão de trânsito, registra expressamente que a empresa Oldstone Comércio e Serviços de Mármores e Granitos Ltda. já figurava como proprietária do veículo automotor à época da lavratura do auto infracional, circunstância que, por si só, demonstra a impossibilidade jurídica de atribuição da responsabilidade pela infração de trânsito à Impetrante, ora Apelada.

Não bastasse isso, subsiste igualmente o segundo fundamento da sentença: a violação ao devido processo administrativo decorrente da ausência de comprovação de notificação válida e da inexistência de procedimento formal apto a assegurar à Recorrida o contraditório e a ampla defesa antes da imposição da penalidade.

Dessa forma, tanto o fundamento atinente à titularidade do veículo na data da infração, quanto aquele relativo à ausência de procedimento administrativo regular, permanecem hígidos e aptos a manter integralmente a sentença concessiva da segurança.

Dessarte, não obstante as alegações recursais, o Apelante não logrou demonstrar a legalidade do ato impugnado, limitando-se a questionamentos genéricos que não enfrentam os aspectos fáticos centrais que motivaram a decisão de origem.

Ora, a reforma pretendida pelo Recorrente não se sustenta, uma vez que os autos revelam claramente que a sanção administrativa foi aplicada à pessoa equivocada e sem observância das garantias constitucionais mínimas, sendo inviável, portanto, qualquer justificativa para convalidar o ato.

Nessas circunstâncias, impõe-se o não provimento do recurso, permanecendo incólume a sentença que reconheceu a nulidade do ato de cassação da CNH da impetrante.

Da Remessa Necessária

À vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025